Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716202-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MACIEL FILHO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO DE AÇÃO PENAL COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, as relações contratuais privadas devem ser regidas pelo princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421-A do CC). Assim, o dirigismo estatal deve ser diminuto, somente sendo legítima sua intervenção em situações de flagrante abusividade ou vulnerabilidade de uma das partes. 3. Uber constatou que o autor tem apontamento criminal, em que houve suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, a Uber pode rescindir a avença e desativar a conta do motorista “sem dar qualquer motivo”. 4. Ainda que inexistente antecedente criminal, deve ser respeitada a liberdade contratual da empresa, a qual pode exigir outros requisitos de segurança e recusar a inclusão do motorista ou até mesmo descredenciar. Privilegia-se o princípio da autonomia da vontade das partes. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil, 113 e 421, ambos do Código Civil, ao conferir prevalência absoluta ao princípio da autonomia da vontade das partes. Afirma que “o acórdão recorrido é contraditório, pois confirma que a suspensão condicional do processo criminal NÃO induz antecedentes criminais, mas por outro lado autoriza o descadastramento imotivado do Recorrente”. Pondera sobre os limites normativos ao exercício da liberdade contratual, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciem assimetria contratual e vulnerabilidade econômica da parte. Acrescenta que a exclusão imotivada do motorista configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões (ID 71532589), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 8o do Código de Processo Civil, 113 e 421, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234, conforme ID 71532589. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028